Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE. CONDOMÍNIO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUSTOS. BENEFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUPLETIVO.
1. O interesse de agir traduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. A aplicação dos ditames dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil independe de prévio registro do contrato de compra e venda no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, conforme entendimento sedimentado, por meio da edição da súmula no 239 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à ilegalidade da cobrança de taxa de transmissão ou taxa de anuência em caso de cessão de direitos contratuais, visto que tal procedimento não remunera serviço ofertado ao consumidor. Na hipótese, o valor da taxa de transferência/anuência sequer foi previsto em contrato, fato que também impõe a nulidade de sua cobrança, em razão de afronta ao dever de informação imposto pela legislação consumerista.
4. Descabe a tese concernente à exigência de quitação prévia pelos adquirentes do custo relativo à implementação de benfeitorias necessárias à regularização do condomínio, no qual se insere o lote litigioso quando inexiste previsão contratual nesse sentido e, portanto, não foi estabelecida pelas partes essa condição para o implemento da obrigação de outorga de escritura definitiva assumida pelo vendedor, fato que, obviamente, não impede a discussão da questão em sede de ação própria.
5. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
6. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
7. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios pelo valor atualizado da causa, uma vez que esse, além de não ser irrisório, se apresenta como critério supletivo na hipótese em que inestimável o proveito econômico da obrigação pretendida.
8. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
9. Recurso dos autores conhecido e provido.
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.